Tribunal: TJPA
Processo: 0026869-33.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026869-33.2019.8.14.0401

APELANTE: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0026869-33.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA ALVES

(Adv. Marcelo Leonam Corrêa de Barros – OAB/PA 20.336)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES AO FISCO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no art. 1º, incisos I e V, da Lei nº 8.137/90, em continuidade delitiva, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de pena de 150 dias-multa. A recorrente alegou, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta e, no mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) apreciar a alegação de inépcia da denúncia; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria dos crimes contra a ordem tributária foram suficientemente comprovadas; e (iii) determinar se o delito previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige dolo específico ou apenas dolo genérico para sua configuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência da sentença condenatória torna preclusa e superada a discussão acerca da alegada inépcia da denúncia, especialmente quando o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual.

4.

Ademais, na hipótese denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve detalhadamente os fatos, o período das condutas, o modus operandi empregado, a condição da acusada como administradora da empresa e os elementos que evidenciam a prática dos delitos imputados.

5.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal definitivamente constituído na esfera administrativa, corroborado pela auditoria fiscal e pelo depoimento do auditor responsável, que identificaram omissão de receitas e ausência de emissão de documentos fiscais mediante cruzamento de dados das administradoras de cartão de crédito.

6.

A autoria delitiva resta comprovada pelos documentos societários que atribuem à acusada a administração exclusiva da empresa, por sua própria confissão quanto à gestão do empreendimento e pela assinatura de declaração de inatividade posteriormente demonstrada como falsa.

7.

A responsabilidade penal não pode ser transferida ao contador da empresa, pois a decisão de realizar vendas sem emissão de notas fiscais e de prestar informações falsas ao Fisco compete ao administrador que detém o domínio das atividades empresariais.

8.

O crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de omitir informações ou prestar declarações falsas com aptidão para suprimir ou reduzir tributo.

9.

A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida diante da prática de doze infrações mensais sucessivas, justificando a incidência da fração máxima de aumento de 2/3.

10.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal, impondo-se seu redimensionamento de ofício para 16 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido, com redimensionamento de ofício da pena pecuniária para 16 dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores D esembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, redimensionar a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA ALVES, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I e V, da Lei nº 8.137/90, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo à época do fato, substituindo a pena corporal por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, caput e §2º, do Código Penal, quais sejam, uma de prestação de serviços à comunidade e uma de limitação de fim de semana.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou a apelante a ocorrência de inépcia da denúncia, ao argumento de que a peça acusatória não teria descrito adequadamente os fatos nem individualizado sua conduta, postulando a nulidade da sentença condenatória.

No mérito, requereu sua absolvição, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP, alegando ausência de dolo na conduta atribuída e insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pelo seu improvimento, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a denúncia seria inepta por não descrever cronologicamente os fatos nem individualizar adequadamente a conduta da apelante, limitando-se a informar que houve ausência de recolhimento de ICMS no período de janeiro a dezembro de 2012, em violação ao art. 41 do CPP.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

De plano, necessário assentar que a alegação de inépcia da denúncia está fulminada pela preclusão. Com efeito, uma vez proferida sentença de mérito, a insurgência da defesa deve ser dirigida especificamente contra os fundamentos do édito condenatório, restando superada a discussão acerca de eventual vício da peça acusatória inicial.

A existência de sentença que examinou o mérito da acusação, inclusive com análise das provas produzidas em contraditório judicial, absorve e supera eventual vício formal da denúncia, tornando prejudicada a discussão sobre sua aptidão para deflagrar a persecução penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau." (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

"A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal." (STJ, AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/8/2015)

Ainda que se ultrapassasse a preclusão, a denúncia oferecida é absolutamente apta, e a alegação defensiva não resiste a qualquer confronto com seu conteúdo efetivo. Basta a leitura atenta da peça acusatória para verificar que ela satisfaz, com folga, todos os requisitos do art. 41 do CPP — exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime.

No tocante à individualização da conduta, a denúncia é precisa e detalhada. Identificou a apelante nominalmente como fundadora, representante, administradora, controladora e responsável tributária da empresa contribuinte infratora — PANIFICADORA MEL LTDA.-ME, CNPJ 08.390.319/0001-82, inscrita no regime Simples Nacional e com inscrição estadual perante a SEFA-PA. Delimitou com exatidão o período das condutas criminosas: janeiro a dezembro de 2012. Descreveu o modus operandi com riqueza de detalhes: a apelante teria declarado ao Fisco Estadual, mensalmente, por meio do PGDAS, que a empresa estava sem movimento, quando, na realidade, continuou a realizar vendas de mercadorias naquele período — operações pagas com cartão de crédito, identificadas pelo cruzamento de informações fornecidas pelas administradoras de cartão com as declarações prestadas pela contribuinte. Todas as vendas foram realizadas sem a emissão das respectivas notas fiscais de saída, caracterizando de forma simultânea as duas condutas típicas imputadas: a omissão de informações às autoridades fazendárias, com inserção de dados falsos no PGDAS (inciso I do art. 1º da Lei nº 8.137/90), e a negativa de fornecimento de notas fiscais nas operações efetivamente realizadas (inciso V do mesmo artigo).

A denúncia ainda identificou os crimes-meio que compuseram a conduta delituosa: a falsidade ideológica consubstanciada nas declarações de ausência de movimento lançadas no PGDAS, o estelionato praticado em detrimento do Fisco Estadual — que foi induzido a erro e não promoveu o lançamento do tributo efetivamente devido —, e a apropriação indébita do ICMS embutido nas operações realizadas e não repassado à Fazenda Pública.

Identificou, ainda, o valor do prejuízo apurado (R$ 1.447.347,50, atualizado até 2/9/2019), apontou a presença de decisão administrativa definitiva como condição objetiva de procedibilidade — em consonância com a Súmula Vinculante nº 24 do STF —, e consignou a incidência da causa especial de aumento do art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90 e do crime continuado (art. 71 do CP).

Vale registrar que, na sentença condenatória, o Juízo a quo, ao examinar o mérito da acusação, afastou a majorante do grave dano à coletividade e o pedido de fixação de reparação mínima de danos, ambos requeridos pela denúncia, tendo, contudo, reconhecido integralmente as condutas imputadas nos incisos I e V do art. 1º da Lei nº 8.137/90 e a continuidade delitiva. Isso demonstra, de modo irrefutável, que a denúncia descreveu os fatos com suficiência para que o Juízo os compreendesse, os submetesse ao contraditório e os julgasse — o que é justamente tudo o que o art. 41 do CPP exige.

No caso em exame, a apelante era a única administradora da sociedade desde sua fundação, conforme a Cláusula VIII do Contrato Social original e, subsequentemente, a Cláusula V da Alteração Contratual de 27/7/2007 — documento este que integrou a denúncia desde o seu oferecimento. A última alteração contratual, arquivada na JUCEPA em 10/6/2013, manteve expressamente as cláusulas anteriores não alteradas, incluindo a atribuição exclusiva da administração à acusada. Em 2012, portanto, não havia outro sujeito a quem se pudesse atribuir o domínio das decisões empresariais que conduziram à sonegação.

Reforça essa constatação o fato de que a denúncia também instruiu os autos com a declaração de inatividade referente ao ano-calendário de 2012, subscrita pela própria apelante em 29/10/2014 — por meio da qual atestou que a empresa não tivera operações de ordem patrimonial ou financeira naquele exercício, declaração que a instrução processual demonstrou ser manifestamente inverídica. A própria assinatura da acusada nesse documento é elemento individualizador da conduta descrita na inicial.

Ademais, os documentos que integram o procedimento administrativo tributário — incluindo o Auto de Infração e Notificação Fiscal —, foram juntados aos autos desde o oferecimento da denúncia, de modo que a acusada teve amplo acesso a todos os elementos necessários ao exercício de sua defesa ao longo de toda a instrução processual, como de fato exerceu — apresentando resposta à acusação, participando da audiência de instrução e julgamento e oferecendo memoriais finais, sem que tenha arguído desconhecimento ou dificuldade de acesso a esses documentos.

Conclui-se, portanto, que a denúncia não apenas atendia aos requisitos formais do art. 41 do CPP, como ultrapassava o standard mínimo exigido pela jurisprudência. A preliminar, além de tecnicamente inviável por força da preclusão, é manifestamente improcedente no mérito.

Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia da denúncia.

II – DO MÉRITO: DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

No mérito, a defesa pugna pela absolvição da apelante, sustentando a ausência de dolo na conduta e a insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 012014510011859-2, instrumento que, transitado em julgado na esfera administrativa e inscrito em dívida ativa, goza da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Referida presunção, para sua desconstituição, exige prova material suficiente capaz de ao menos gerar dúvida razoável — ônus do qual a defesa, em nenhum momento da instrução, se desincumbiu.

A auditoria fiscal apurou que a empresa Panificadora Mel Ltda.-ME realizou operações de saída de mercadorias ao longo de todo o exercício de 2012, sem a correspondente emissão de notas fiscais e sem a declaração das respectivas receitas ao Fisco Estadual por meio do PGDAS. A constatação foi feita pelo cruzamento das informações fornecidas pelas administradoras de cartão de crédito — que têm obrigatoriedade legal de prestar essas informações à SEFA — com as declarações constantes no sistema fazendário, revelando um volume de vendas muito superior ao declarado.

O auditor fiscal Rodrigo Castro da Rocha, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, prestou depoimento claro e preciso acerca da metodologia da auditoria, confirmando que o contribuinte declarou ao Fisco apenas parte de suas operações, recolhendo somente fração do ICMS devido, e que a aplicação da alíquota de 17% — fora da alíquota reduzida do Simples Nacional — decorreu exatamente do descumprimento das obrigações acessórias (emissão de notas fiscais e preenchimento correto do PGDAS), que são condições indispensáveis para a permanência no regime especial de tributação. A defesa não logrou desqualificar o depoimento do auditor.

Quanto à autoria, é igualmente incontroversa.

O Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social da Panificadora Mel Ltda.-ME, vigente em 2012, é expresso ao atribuir à apelante a condição de administradora da sociedade, com poderes de representação ativa e passiva. A Cláusula V desse instrumento é categórica: "A sociedade será administrada pela sócia MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA ALVES, a ela caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial."

A própria acusada, em seu interrogatório judicial, confirmou ser a fundadora e única administradora da empresa em 2012, com poder de decisão sobre a gestão do negócio, bem como ter ciência de que as vendas deveriam ser acompanhadas de nota fiscal eletrônica.

Ademais, consta dos autos que em 29/10/2014 a própria apelante assinou declaração atestando que a empresa PANIFICADORA MEL LTDA. se encontrava inativa no ano-calendário de 2012, não tendo operações de ordem patrimonial ou financeira naquele ano — declaração que se revelou manifestamente inverídica, diante de todo o apurado pela auditoria fiscal. Tal documento, que dispensa qualquer conhecimento técnico fiscal-contábil para sua compreensão, demonstra a vontade deliberada de ludibriar o Fisco Estadual.

É com base precisamente nesse elemento que o Juízo a quo, na sentença condenatória, concluiu que a conduta da apelante não pode ser atribuída ao contador contratado, registrando que a declaração de inatividade foi firmada pela própria acusada e que o documento não demanda qualquer especialização para ser compreendido.

A tentativa de transferir a responsabilidade penal ao contador contratado pela empresa não prospera. O profissional contratado para serviços de contabilidade não tinha interesse algum nos lucros da empresa, não participava dos resultados e não era quem realizava as vendas no estabelecimento. Não é o contador quem decide não emitir notas fiscais eletrônicas: essa decisão pertence ao gestor do empreendimento, que é quem comanda o estabelecimento e autoriza ou omite as operações. As vendas sem nota fiscal eram praticadas no próprio estabelecimento, sob o comando de quem detinha o domínio do fato — no caso, a apelante. Aplicável, nesse ponto, a teoria do domínio do fato, segundo a qual autor é quem detém o domínio final da ação e decide se o fato vai ou não acontecer, independentemente de ter realizado materialmente cada ato instrumental.

II – DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO: DOLO GENÉRICO

A defesa sustenta a ausência de dolo específico de fraudar o Fisco, invocando o julgamento do RHC 163.334-SC pelo Supremo Tribunal Federal, para postular a atipicidade da conduta ou sua desclassificação para o delito do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90.

O argumento não se sustenta por uma razão bastante simples: o precedente invocado trata de tipo penal diverso. O RHC 163.334-SC fixou tese sobre o crime de apropriação indébita tributária previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90, que pressupõe contribuinte que declara corretamente ao Fisco o tributo devido mas deixa de repassá-lo — hipótese de todo diferente da que se examina nos presentes autos.

Ademais, tal ponto foi expressamente enfrentado e rejeitado pelo Juízo sentenciante, que consignou com precisão a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto.

A apelante não declarou corretamente suas operações tributáveis ao Fisco. Ao contrário: deixou de emitir notas fiscais eletrônicas nas vendas de mercadorias (conduta tipificada no inciso V do art. 1º da Lei nº 8.137/90) e prestou declarações falsas ao Fisco em PGDAS, omitindo a receita bruta real que deveria determinar a alíquota de ICMS incidente (conduta tipificada no inciso I do art. 1º).

Para a configuração do delito do art. 1º da Lei nº 8.137/90, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não se exige dolo específico, bastando o dolo genérico:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL REGIONAL . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a conduta omissiva de não prestar declaração ao Fisco, com o fim de obter a redução ou supressão de tributo, quando atinge o resultado almejado, consubstancia crime de sonegação fiscal, na modalidade do inciso I do art. 1º da Lei n . 8.137/1990 ( REsp 1.637.117/SP, Rel . Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/03/2017). 2
. De mais a mais, nota-se que o dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo capitulado no art 1.º, inciso I, da Lei n . 8.137/90, é o genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos" ( AgRg no AREsp n. 1.225 .680/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018).
3. Com efeito, a pretensão recursal não há de prosperar, uma vez que incidente na espécie a Súmula n . 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. 4. Gize-se, também, que a Súmula 83/STJ não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte ( AgInt no AREsp 1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 07/05/2020) . 5. Por fim, não se vislumbra ilegalidade na manutenção da condenação imposta ao ora recorrente, pois descabem as alegações de nulidade, de ausência de dolo de atipicidade, ou de insuficiência de provas. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, alicerçado em provas produzidas sob o crivo do contraditório e o devido processo legal, não prescinde a necessária incursão na seara fático-probatória dos autos, vedado em sede recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 6 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1961473 SE 2021/0302237-4, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

O fato de a apelante ser a única administradora da empresa, com pleno poder de gestão e decisão sobre a atividade empresarial — circunstância por ela própria admitida em juízo —, é suficiente para a imputação do dolo genérico na omissão das obrigações tributárias. O que se demonstrou é que a acusada, na condição de quem assume o risco do negócio e possui o domínio final sobre as decisões do empreendimento, tinha o dever de fiscalizar o regular cumprimento das obrigações fiscais e optou, de forma consciente, por conduzir as operações comerciais sem a emissão das devidas notas fiscais e sem a declaração correta ao Fisco — conduta que se prolongou por doze meses consecutivos.

Afasto, portanto, a alegação de ausência de dolo.

IV – DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenatória fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, ao reconhecer que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se mostraram favoráveis ou neutras.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo a quo afastou fundamentadamente a aplicação da majorante do grave dano à coletividade prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, adotando o critério fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.849.120/SC (Terceira Seção, julgado em 11/03/2020), segundo o qual, para tributos estaduais, o parâmetro do grave dano à coletividade deve corresponder ao critério definido pela Fazenda local como crédito prioritário ou de grande devedor. No Estado do Pará, a Instrução Normativa nº 17/2018 da SEFA estabelece como prioritários os créditos superiores a 1.800.000 UPF-PA, o que, à luz da Portaria nº 847/2021 — que fixou a UPF-PA em R$ 4,1297 para o exercício de 2022 —, equivale a R$ 7.416.000,00. O valor do débito fiscal atualizado (R$ 1.447.347,50) não alcança esse patamar, razão pela qual a majorante foi corretamente afastada.

Reconheceu-se, por fim, a continuidade delitiva (art. 71 do CP), com fração de aumento de 2/3 (dois terços), em razão da prática comprovada de doze infrações mensais ininterruptas, de janeiro a dezembro de 2012, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento de que a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada de acordo com o número de infrações praticadas, aplicando-se 2/3 para 7 ou mais infrações:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações." (STJ, AgRg no AREsp 1.377.172/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)

Com a aplicação da fração de 2/3 sobre a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão, chega-se à pena privativa de liberdade definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ocorre, porém, que a pena de multa não foi objeto de idêntico tratamento proporcional, impondo-se sua correção de ofício.

O Juízo a quo fixou a pena-base de multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa e, na sequência, aplicou sobre ela a mesma fração de 2/3 relativa à continuidade delitiva, chegando ao resultado final de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Contudo, ao fixar a pena-base de multa em 150 dias-multa quando a pena-base corporal foi estabelecida no mínimo legal — 02 (dois) anos de reclusão, correspondentes ao piso do preceito secundário do art. 1º da Lei nº 8.137/90 —, o Juízo a quo desvinculou os dois parâmetros de forma indevida, produzindo uma desproporção que esta Turma não pode chancelar.

Fixada a pena-base corporal no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, impõe-se que a pena de multa seja igualmente estabelecida no patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa na primeira fase. Sobre esse valor, aplica-se a fração de 2/3 relativa à continuidade delitiva, na mesma proporção incidente sobre a pena corporal, resultando em 16 (dezesseis) dias-multa como pena pecuniária definitiva. O valor unitário de cada dia-multa permanece fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do lançamento definitivo do crédito tributário, a ser atualizado por ocasião da execução penal, nos termos do art. 49, §2º, do Código Penal.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos — prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana —, nos termos do art. 44, caput e §2º, do Código Penal, estão em perfeita conformidade com a legislação aplicável, diante da pena aplicada inferior a quatro anos, da primariedade da acusada e da ausência de violência ou grave ameaça. Nada há a reformar nesses pontos.

V – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 02/07/2026